Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-61.2019.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703153-61.2019.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO BATISTA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O apelado compareceu espontaneamente aos autos, durante a fase recursal, e noticiou que as partes entraram em acordo (id 17809960). O acordo não pôde ser homologado, tendo em vista que o instrumento não foi anexado aos autos, assim como a procuração do advogado do apelado. O apelado foi intimado para regularizar a situação, porém se manteve inerte (id 17851550 e 18264205). A apelante também noticiou a existência de acordo, contudo não anexou o instrumento. Pediu a retirada do bloqueio do veículo e a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Também não anexou o instrumento do acordo (id 17919454). É o relatório. Não é possível homologar o acordo, uma vez que o instrumento não foi anexado aos autos. No entanto, há inequívoca desistência do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. O bloqueio do veículo mencionado foi liberado pelo Juízo de Primeiro Grau (id 17764376 e 17764377). Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator